Tribunal: TJMT
Processo: 1020257-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1020257-51.2020.8.11.0000
Agravante: ELIZANGELA DIAS GONCALVES
Agravado: MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ELIZANGELA DIAS GONCALVES, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001924-86.2020.8.11.0053, impetrado contra ato omissivo perpetrado pela Secretária Municipal de Administração, que indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de deferimento da licença remunerada para atividade política.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, pois, trata-se de servidora pública municipal contratada para o exercício da função de agente comunitária da saúde, fazendo jus à licença remunerada para concorrer à mandato eletivo.
Assevera que, fora devidamente demonstrado o perigo de dano pois, tendo em vista a proximidade com a data das eleições, bem como que estão sendo descontados de seus vencimentos, os dias não trabalhados, correndo o risco de ser exonerada do serviço público.
Afirma que inexiste o risco de irreversibilidade da medida acaso deferida a liminar.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de concessão da licença remunerada para exercício de atividade política.
É o relatório.
Decido.
O presente recurso se restringe em aferir a presença dos requisitos necessários à concessão de liminar em sede de mandado de segurança.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
Como se sabe, em se tratando de servidor público, este deve se desincompatibilizar do cargo, por meio de licença para a atividade política, noventa dias antes do dia votação.
Entretanto, ao tempo da impetração da ação mandamental (14/09/2020), a Autora já deveria ter se desincompatibilizado do cargo, tendo em vista a data limite de 15 de agosto de 2020.
No caso concreto, não se vislumbra, in initio litis, direito líquido e certo a ser amparado, tendo em vista que pairam dúvidas se, servidores contratados, fazem jus à concessão da licença remunerada para atividade política, tendo em vista que, seu deferimento implicaria em inevitável oneração ao erário, ante a necessidade de contratação de outro servidor para suprir a ausência do licenciado.
A propósito:
ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSOR - CANDIDATO A CARGO ELETIVO - LICENÇA REMUNERADA - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO TEMPORÁRIO - CARÁTER EMERGENCIAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1 - Tendo o recorrente sido admitido no cargo de professor da Rede Estadual de Ensino em caráter emergencial, este não possui direito à licença remunerada para concorrer a cargo eletivo. Isto porque, foi contratado para atender premente necessidade de serviço, tendo sido o seu contrato prorrogado somente até o final do ano letivo de 2000, ano da eleição. Assim, é incompatível a contratação temporária com o licenciamento remunerado pretendido, pois a necessidade e a urgência de contratação surgem novamente com o afastamento do servidor anteriormente contratado. Ausência de liquidez e certeza a amparar a pretensão. 2 - Recurso conhecido, porém, desprovido. (RMS 14.025/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 09/09/2003, DJ 13/10/2003, p. 381)
Ademais, acaso deferida a antecipação de tutela recursal, nesta quadra processual, a licença para atividade política, estar-se-ia concedendo efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, o que é vedado em sede de mandado de segurança, nos termos da Súmula no 271 do Supremo Tribunal Federal.
Destarte, diante da nebulosidade da pretensão da Agravante, pairando dúvidas acerca da viabilidade da utilização da via eleita, mostra-se prudente o aguardo do contraditório.
Assim, não vislumbro a relevância da pretensão recursal, a justificar a modificação da decisão agravada.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator